Tribunal: TJES
Processo: 5016949-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016949-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANNA KAROLINE BARBOSA FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DA RES. 1000/2021 DA ANEEL. CONSUMIDORA COM DOIS FILHOS MENORES. FALHA NA VISTORIA E IMPOSIÇÃO DE ÔNUS INEXISTENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que determinou a religação de energia em 48 horas e condenou concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

2.A autora, consumidora do serviço, recorre para majorar o quantum. A ré, concessionária, sustenta incompetência do juizado e inexistência de falha na prestação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para o julgamento; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço de religação de energia elétrica; e (iii) saber se é devida a indenização por dano moral, e em que valor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de incompetência do Juizado é rejeitada, pois a prova documental é suficiente à solução da controvérsia.

5. A concessionária descumpriu o prazo regulamentar para religação, imputou à consumidora falha inexistente e somente restabeleceu o serviço por ordem judicial.

6. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial (art. 22, CDC), sendo presumido o dano moral em razão de sua interrupção indevida.

7. A situação foi agravada pela presença de duas crianças pequenas no imóvel, expostas a riscos e desconforto, circunstância que intensifica o abalo experimentado.

8. O valor fixado em R$2.000,00 não se mostra proporcional. A majoração para R$6.000,00 é adequada às peculiaridades do caso, observando a função compensatória e pedagógica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
“1. O Juizado Especial é competente para julgar ações envolvendo falha na prestação de serviço de energia elétrica, ainda que arguida necessidade de perícia. 2. A não religação de energia no prazo regulamentar e a imputação de falha inexistente ao consumidor configura defeito na prestação do serviço. 3. O dano moral decorrente da privação de serviço essencial é presumido e se agrava diante da presença de crianças em situação de vulnerabilidade. 4. O quantum indenizatório deve observar a gravidade do ilícito, a condição das vítimas e a função pedagógico-compensatória, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5016949-42.2024.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, ANNA KAROLINE BARBOSA FERREIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DA RES. 1000/2021 DA ANEEL. CONSUMIDORA COM DOIS FILHOS MENORES. FALHA NA VISTORIA E IMPOSIÇÃO DE ÔNUS INEXISTENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que determinou a religação de energia em 48 horas e condenou concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

2.A autora, consumidora do serviço, recorre para majorar o quantum. A ré, concessionária, sustenta incompetência do juizado e inexistência de falha na prestação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para o julgamento; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço de religação de energia elétrica; e (iii) saber se é devida a indenização por dano moral, e em que valor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de incompetência do Juizado é rejeitada, pois a prova documental é suficiente à solução da controvérsia.

5. A concessionária descumpriu o prazo regulamentar para religação, imputou à consumidora falha inexistente e somente restabeleceu o serviço por ordem judicial.

6. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial (art. 22, CDC), sendo presumido o dano moral em razão de sua interrupção indevida.

7. A situação foi agravada pela presença de duas crianças pequenas no imóvel, expostas a riscos e desconforto, circunstância que intensifica o abalo experimentado.

8. O valor fixado em R$2.000,00 não se mostra proporcional. A majoração para R$6.000,00 é adequada às peculiaridades do caso, observando a função compensatória e pedagógica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
“1. O Juizado Especial é competente para julgar ações envolvendo falha na prestação de serviço de energia elétrica, ainda que arguida necessidade de perícia. 2. A não religação de energia no prazo regulamentar e a imputação de falha inexistente ao consumidor configura defeito na prestação do serviço. 3. O dano moral decorrente da privação de serviço essencial é presumido e se agrava diante da presença de crianças em situação de vulnerabilidade. 4. O quantum indenizatório deve observar a gravidade do ilícito, a condição das vítimas e a função pedagógico-compensatória, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
ANNA KAROLINE BARBOSA FERREIRA DE OLIVEIRA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Aduz a autora, em síntese, ser consumidora dos serviços da ré sob a instalação n° 010924504. Relata que no dia 12/08/2024 solicitou a religação da energia sob o protocolo de nº 0388537229. Contudo não houve o restabelecimento da energia no prazo acordado. Diz que tentou diligenciar junto à ré, sendo inclusive fornecido o contato do whatsapp de um técnico para que a autora enviasse as fotos do medidor. Alega que não foram encontradas irregularidades e apesar disso a ré estabeleceu um prazo até dia 27/08/2024 para que a sua energia fosse religada. Assim, pede a religação do fornecimento de energia e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13619292), a ré, preliminarmente, argui a incompetência pela necessidade de perícia. No mérito, sustenta que encaminhou equipe técnica dentro do prazo para verificar a instalação e viabilidade de ligação, sendo constatada a irregularidade na caixa de medição da autora. Defende que a adequação técnica do padrão de energia é de responsabilidade do cliente. Argui que não houve conduta omissiva ou comissiva da parte requerida. Diz que cumpriu os prazos determinados na resolução 1000/21 da ANEEL. Refuta a existência de danos. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Sobreveio sentença (ID 13619306) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e CONVALIDO a decisão ID. 49312523 que antecipou os efeitos da tutela, para condenar a restabelecer o fornecimento de energia da instalação n° 010924504 de titularidade da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da publicação desta decisão, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00.

Outrossim, condeno a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora, a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente a contar do arbitramento pelo IPCA e acrescida de juros legais a partir do evento danoso pela Selic.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões recursais (ID 13619307), a autora pugna pela majoração dos danos morais. Sustenta que o valor de R$2.000,00 é irrisório e desproporcional à gravidade da falha, considerando a essencialidade do serviço e a condição de hipervulnerabilidade (mãe com duas crianças de tenra idade), que tiveram que permanecer no escuro, com alimentos estragados e expostos a insetos.

A requerida, por sua vez (ID 13619316), suscita preliminar de incompetência. No mérito, aduz a inexistência de ato ilícito a justificar a pretensão indenizatória. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 13619314 e 13619319.

É o relatório.

VOTO

Considerando a identidade da matéria debatida, passo à análise
conjunta
dos recursos.

Preparo recolhido, ID 13619317 e 13619318.

Defiro
à autora os benefícios da justiça gratuita, por verossimilhança da alegação.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, eis que preenchem seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Afasto
, desde logo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova técnica. A mera alegação de complexidade ou imprescindibilidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, eventual prova técnica, se cabível, não mais seria viável em razão da defasagem temporal, tratando-se, na prática, de prova documental.

A controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões pela EDP. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de serviço público essencial (Art. 22, CDC), o que atrai a responsabilidade objetiva da concessionária (Art. 14, CDC) .

A falha na prestação do serviço é incontroversa. A Recorrida solicitou a religação em 12/08/2024 (ID 13619219 - pág. 04). A concessionária não apenas descumpriu o prazo regulamentar inicial (estabelecido pela ANEEL, Res. 1000/2021) , como apresentou justificativa inverídica para a negativa (ausência de caixa de proteção) , a qual foi prontamente refutada pela consumidora mediante envio de fotos . Mesmo ciente de seu equívoco, a EDP impôs novo prazo à consumidora , prolongando a interrupção do serviço, que só foi restabelecido por força da decisão liminar (ID 13619228).

A tese recursal de "mero aborrecimento" é descabida. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial à dignidade humana, necessário para a conservação de alimentos, higiene, iluminação e segurança. A privação injustificada deste serviço, por si só, ultrapassa a esfera da normalidade e configura dano moral
in re ipsa
.

No caso concreto, o dano é agravado pela condição da Recorrida, que estava no imóvel com dois filhos menores de idade, um de 5 anos e outro de 1 ano (ID 13619224). A permanência de crianças de tenra idade em residência sem refrigeração para alimentos, sem iluminação e expostas a insetos, conforme vídeos apresentados, evidencia um sofrimento concreto e agudo, afastando qualquer alegação de dano hipotético.

A conduta da Recorrente demonstrou grave descaso, ao falhar na vistoria inicial, imputar à consumidora um ônus inexistente (compra da caixa) e procrastinar a solução mesmo após ser notificada do erro. A r. Sentença, portanto, agiu corretamente ao reconhecer o ato ilícito e o dever de indenizar.

A Autora, por sua vez, pugna pela majoração do quantum, fixado na origem em R$2.000,00.

Assiste-lhe razão.

O valor de R$2.000,00, fixado na origem, mostra-se, de fato, insuficiente para o caso concreto. A jurisprudência desta Turma considera o dano moral presumido na interrupção de serviço essencial, mas a quantificação exige a análise das circunstâncias específicas, as quais, no presente feito, são graves.

A falha da concessionária não foi uma simples demora, mas uma sucessão de erros, incluindo a falha na vistoria e a criação de um impedimento inexistente, forçando a consumidora a diligenciar ativamente para provar o erro da empresa.

Mais relevante é a condição das vítimas. A residência não estava apenas vazia aguardando a mudança; a Autora estava no local com duas crianças de tenra idade (1 e 5 anos). A ausência de energia elétrica nessas condições potencializa o dano, afetando a conservação de alimentos, a higiene e o bem-estar básico dos infantes, expondo-os a riscos desnecessários (como alegado na inicial, picadas de inseto no escuro).

Considerando o descaso da concessionária, a essencialidade do serviço e a hipervulnerabilidade dos consumidores afetados (duas crianças pequenas), o valor de R$2.000,00 não cumpre adequadamente a função punitivo-pedagógica nem reflete a extensão do dano. O valor pleiteado na inicial (40 salários mínimos), contudo, é desproporcional.

Desta forma, entendo que a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende melhor aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao Recurso Inominado da Requerida EDP e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao Recurso Inominado da Autora, para reformar a r. Sentença e
majorar
o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantidos os consectários legais fixados na origem.

Condeno a requerida/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)